Tribunal: TJSP
Processo: 2256768-93.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ALTERA DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO. 2. PROCEDÊNCIA. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. MATÉRIA QUE NÃO FUNDAMENTA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 4. CRIAÇÃO DE DESPESA SEM INDICAÇÃO DE RECEITAS. SITUAÇÃO QUE ACARRETA, NO MÁXIMO, INEFICÁCIA, MAS NÃO INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. 5. CAUSA DE PEDIR ABERTA DA AÇÃO DIRETA

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ALTERA DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO. 2. PROCEDÊNCIA. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. MATÉRIA QUE NÃO FUNDAMENTA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 4. CRIAÇÃO DE DESPESA SEM INDICAÇÃO DE RECEITAS. SITUAÇÃO QUE ACARRETA, NO MÁXIMO, INEFICÁCIA, MAS NÃO INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. 5. CAUSA DE PEDIR ABERTA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO DE OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. LEI QUE ATRIBUI DENOMINAÇÃO A LOGRADOURO NÃO INTEGRADO NO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL E INSERIDO EM TERRENO PARTICULAR. INTEGRAÇÃO PROPICIADA PELA LEI QUE IMPLICA A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE MELHORAMENTOS PÚBLICOS. MATÉRIA CUJA INICIATIVA CABE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.